Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-93.2024.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-16
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - DESISTÊNCIA – Apelante que expressamente manifesta seu desinteresse na pretensão recursal - Direito assegurado ao recorrente, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil - Desistência que pode ser levada a efeito a qualquer tempo, sem necessidade de anuência da parte adversa – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA – RECURSO PREJUDICADO, à luz do art. 932, inciso III, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR - DESISTÊNCIA – Apelante que expressamente manifesta seu desinteresse na pretensão recursal - Direito assegurado ao recorrente, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil - Desistência que pode ser levada a efeito a qualquer tempo, sem necessidade de anuência da parte adversa – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA – RECURSO PREJUDICADO, à luz do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.